Tribunal: TJDFT
Processo: 0734788-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Vistos, etc... Defiro o pedido de destaque dos honorários advocatícios, conforme requerido pelos credores. Quanto ao pleito de fixação de honorários formulado pelo Distrito Federal, o acórdão referendou a exclusão das pessoas mencionadas e não reconheceu a existência de sucumbência, sem recurso. Assim, defiro o pedido de destaque dos honorários advocatícios (id 68069216) e indefiro o pedido do Distrito Federal. À contadoria para os cálculos. Intime-se. Brasília, 27 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator